Tribunal: TJDFT
Processo: 0720929-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ENVOLVIMENTO INDIRETO DE FILHA MENOR. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DIRETAMENTE DIRIGIDA À CRIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF e o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, no bojo de autos de pedido de medida protetiva formulado por mulher ameaçada por ex-companheiro custodiado, cujas mensagens intimidatórias também teriam alcançado, de forma reflexa, a filha menor do casal.
2. A análise do contexto fático evidencia que a conduta violenta narrada foi dirigida diretamente à genitora da criança, sendo o envio de mensagens ao aparelho celular da infante mera instrumentalização de estratégias de intimidação contra a mulher, não havendo indicação de que a criança tenha sido destinatária autônoma de violência doméstica, nos moldes exigidos pela Lei no 14.344/2022.
3. A Resolução no 01/2024 do TJDFT prevê competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente apenas nas hipóteses em que a criança ou o adolescente figure como vítima direta de violência doméstica ou familiar, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. A centralidade dos fatos narrados recai sobre a violência de gênero contra a mulher, caracterizada por reiteradas ameaças e tentativas de coação, sendo o Juízo especializado em violência doméstica contra a mulher o competente para o processamento do feito, inclusive quanto à análise e eventual concessão de medidas protetivas.
5. Precedente da Câmara Criminal ressalta a necessidade de demonstração objetiva de vitimização direta da criança para fixação da competência da vara especializada, não bastando menções ou envolvimentos indiretos.
6. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente para declarar competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF.